Tribunal: STF
Processo: Rcl 65027
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-12
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Sindicato dos Empregados nas Empresas de Segurança e Vigilância em Geral, Ronda Motorizada, Monitoramento Eletrônico e Via Satélite, Monitoramento Eletrônicos e Rastreamento, Agente de Segurança Pessoal, Patrimonial em Geral, Perimetral em Geral, Segurança nos Transportes Públicos em Geral, da Região Metropolitana da Grande Vitória no Estado do Espirito Santo – SINDSEG-GV/ES contra decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, nos autos do Processo 0000025-64.2021.5.17.0006, que não teria observado a tese firmada no Tema 823-RG (RE 883.642, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O objeto da presente reclamação trata-se de afronta ocorrida na ação civil coletiva (em anexo), ajuizada pelo SindisegGV/ES, que objetivava “a condenação das reclamadas ao pagamento das verbas rescisórias dos Substituídos, discriminando no TRCT e quitando as verbas do aviso prévio proporcional, saldo de salário, 13º salário proporcional, férias vencidas, integrais e proporcionais acrescidas do terço constitucional, horas extraordinárias, adicional de periculosidade, adicional noturno, adicional de turno, DSR, devendo ser descontados os valores eventualmente pagos a igual título. E que seja feito o pagamento imediato do valor das verbas rescisórias incontroversas, devendo-se ressalvar o direito dos trabalhadores pleitearem as demais verbas eventualmente devidas, caso haja qualquer incorreção nos citados cálculos da ré.”, “a condenação das reclamadas no pagamento da multa do §8º do artigo 477, da CLT, no valor do respectivo salário de cada um dos Substituídos”, “o pagamento dos depósitos do FGTS, devidamente atualizados, referentes aos respectivos períodos em aberto de cada um, nos termos da fundamentação supra, além dos depósitos rescisório e indenizado, e da multa de 40% sobre a totalidade dos depósitos do vínculo empregatício, devida pela dispensa imotivada dos Substituídos”, “a condenação das reclamadas na obrigação de arcar com contribuições previdenciárias e, com a cota fiscal, esta última em caráter de indenização por cometimento de ato ilícito, tudo conforme entendimento consubstanciado na OJ 363 da SDI-1 e da Súmula 368, ambas do C. TST”, bem como, em sede liminar, a condenação da reclamada à baixa das CTPS dos substituídos.



    A sentença de primeiro grau (em anexo), extinguiu o feito, sem resolução do mérito. Em relação ao tópico de legitimidade, foi proferida decisão nos seguintes termos: 



    […]



    Com isso, recorreu o sindicato-autor da sentença supratranscrita, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo de piso e consequente procedência de seus pedidos e, na oportunidade de retificar o equivocado entendimento da Vara a quo, em decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, entendeu-se pelo provimento parcial do recurso do ente sindical, para se excluir a condenação referente aos honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do autor. No entanto, no que tange a legitimidade ativa do Sindicato ora reclamante, a 2ª Turma do Tribunal Capixaba manteve a improcedência, ao argumento de que se estaria diante de uma ação “plúrima enorme, ineficaz e inexequível, porque os diversos ambientes de trabalho e as variantes de exercício funcional certamente trarão enquadramentos distintos”, em total afronta à tese fixada no Tema 823 desta Suprema Corte.



    […]



    Assim, temos que o Tema 823 do STF fixou tese no sentido de que os sindicatos possuem ampla legitimidade para defender os interesses da categoria que representa, sejam eles individuais ou coletivos, independentemente da autorização dos substituídos. 



    Logo, a ação movida pelo Sindicato-reclamante abrangia número determinado de trabalhadores (ou seja, aqueles que deixaram de receber seus salários, o ticket alimentação e demais benefícios previstos em lei, bem como aqueles que foram demitidos da metade do ano 2020 até o ajuizamento da ação, sem terem recebido suas respectivas verbas rescisórias). Ora, como pode a situação fática vivenciada pelos substituídos daquela ação ser considerada individual e não coletiva? 



    […]



    A decisão ora impugnada, proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, descumpriu claramente a tese fixada por este Tribunal nos autos do RE 883642 (Tema 823), no que tange à legitimidade das entidades sindicais para representar em juízo a sua categoria.



    […]



    Conforme tese transcrita acima, ficou estabelecido e consolidado por este Supremo Tribunal Federal, em interpretação dada ao inciso III do art. 8º da Constituição da República Federativa do Brasil, que os Sindicatos possuem legitimidade ampla para resguardar os direitos da categoria que representa, sejam eles coletivos ou individuais. 



    Ao contrário do entendimento adotado pela 2ª Turma do TRT/17 na decisão objurgada, a tese firmada pela Suprema Corte é a de que, ainda que se trate de direitos individuais, o sindicato pode atuar como substituto processual, de maneira irrestrita e sem a necessidade de autorização. Vejamos trecho da decisão que reconheceu a repercussão geral do tema, no julgamento do RE 883642 (Tema 823): [...]”



     



    Requer, ao final, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como o deferimento da liminar para suspender a decisão reclamada e, no mérito, “a total procedência da ação para que seja cassada a decisão exorbitante, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia, em observância ao Tema 823 desta Suprema Corte, com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos arts. 992 e 993 do CPC”.



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    O objeto da presente Reclamação é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 823 da Repercussão Geral. No julgamento do RE 883.642-RG, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.



    Entretanto, a presente reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se à decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região que, no julgamento do recurso ordinário, manteve a preliminar de ilegitimidade ativa do Sindicato, nos seguintes termos:



    “Trata-se de ação civil coletiva ajuizada pelo SINDSEG/ES, na qual, atuando como substituto processual, postula o pagamento de aviso prévio proporcional, saldo de salário, 13º salário proporcional, férias vencidas, integrais e proporcionais acrescidas do terço constitucional, horas extraordinárias, adicional de periculosidade, adicional noturno, adicional de turno, DSR, multa dos arts. 467 e 477 da CLT, FGTS + 40%, indenização por danos morais individuais e também baixa na CTPS.



    […]



    Conforme alhures mencionado, o que define a legitimidade do sindicato é a postulação, haja vista a amplitude da matéria passível de demanda. 



    Aqui cabe como exemplo o caso vertente, de modo que o sindicato tem legitimidade para postular adicional de periculosidade (amplitude da matéria versada), mas não a tem para requerer pagamento dessa rubrica, de forma indiscriminada para todos os empregados da empresa, eis que essa situação exacerba os limites de sua atuação.



    […]



    O pedido é totalmente genérico e tem como fato comum a condição de empregado da requerida. 



    […]



    Assim, cumpre esclarecer que os direitos individuais homogêneos são aqueles que tem origem fática comum, ou seja, trabalhadores sujeitos aos mesmos agentes insalubres, ou trabalhadores que exercem idêntica função ou, finalmente, aqueles que laboram no mesmo setor, de forma que a sentença será uma norma genérica com poucas variáveis para a concretização. 



    Do modo como foi postulado, o sindicato elaborou uma plúrima enorme, ineficaz e inexequível, porque os diversos ambientes de trabalho e as variantes de exercício funcional certamente trarão enquadramentos distintos, sendo certo que a tutela coletiva não é compatível com esse modo de exercício da ação, restando patente a ilegitimidade do sindicato para postular direitos individuais heterogêneos.



    […]



    Ressalta-se que não se trata de requerimento de dano moral coletivo, o que vem sendo admitido, mas de dano moral para cada trabalhar individualmente considerado, o que refoge à natureza homogênea o direito pleiteado. 



    Por esses fundamentos, tenho que o sindicato pretende a tutela de direitos individuais puros em blocos de homogêneos e precisa desmembrá-los em tantas ações quantas forem as identidades fáticas.”



    Em seguida, foi interposto recurso de revista, o qual não foi admitido e o subsequente Agravo de Instrumento foi remetido ao TST, mas ainda não foi analisado.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual.



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente